Tribunal: STF
Processo: ARE 1586083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE PREVISTO NA LEI N. 13.954/2019 (ACDM) COM ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO ADQUIRIDO POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/01 (ATS). VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DE IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação proposta por militar em atividade, na qual pede que a União seja condenada a reimplantar em seu contracheque o Adicional de Tempo de Serviço (ATS), bem como pagá-lo cumulativamente com o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar (ACDM). 2. A sentença julgou improcedente o pedido, com os seguintes fundamentos: a) o legislador vedou a concessão do ACDM com o ATS, tendo sido assegurado o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, se o militar entender mais vantajoso; b) não há direito adquirido a regime jurídico ou à fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos; c) não restou demonstrada ofensa à irredutibilidade dos proventos; d) o STF já fixou na Súmula 399 que não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 3. A parte Autora recorreu, alegando, em síntese: a) entende que não há similitude entre o ATS e o ACDM, bastando atentar à lógica gramatical do título de ambos os benefícios; b) enquanto o ATS representa o acréscimo à remuneração que tem o tempo de serviço como fundamento, o ACDM representa o acréscimo à remuneração mensal, que tem a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva do militar como fundamento; c) evidente a diferença entre um e outro adicional, não se confundindo ambos para fins de opção por um ou outro "mais vantajoso", pois, fosse assim, estaria o beneficiário sofrendo injusto e ilegal prejuízo em seus vencimentos, o que poderia levar a questão às rédeas da irredutibilidade de vencimentos; d) é questão de direito adquirido, evitando-se dessa forma a consumação de um ato injusto, imperfeito e anticonstitucional, pois a norma nova não tem o condão de "excluir direito que já se consolidou no tempo". 4. A União ofereceu resposta escrita ao recurso, suscitando, preliminarmente, a ausência de requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso. 5. Quanto à preliminar suscitada pela União em contrarrazões, rejeita-se a impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, como levantada, pois feita sem contraprova dos elementos que levaram o Juízo originário a conceder o benefício. O CPC estabelece que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º). Assim, tendo o Juízo a quo verificado a presença dos requisitos para a concessão do benefício, apenas através de contraprova suficiente sobre a situação específica poderia ser indeferido o pedido. 6. No mérito, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é que não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 7. Ora, como já decidido pela TR2 JEF DF (Processos 1041726-53.2020.4.01.3400, 1029751- 34.2020.4.01.3400 e 1030008-59.2020.4.01.3400, Relator Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, Sessão de 03.02.2021), a Lei 13.954/2019 criou o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar visando a remunerar a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva dos militares. No § 1º do art. 8º da Lei, vedou-se expressamente a acumulação desse adicional com o de por tempo de serviço, sendo assegurado, aos que fizerem jus a ambos, o recebimento do mais vantajoso. 8. No caso, a parte Autora passou a receber o ACDM, por ser mais vantajoso, tendo, por consequência, a parcela referente ao ATS sido subtraída de sua folha salarial. 9. Como dito, pacificado pelo STF que a forma de cálculo das remunerações não gera direito adquirido aos servidores públicos, sendo devida a observação da irredutibilidade dos vencimentos. Portanto, não há que se falar em violação ao direito adquirido, tendo em vista que houve tão somente a mudança de cálculo remuneratório, substituindo a parcela anteriormente percebida por outra mais vantajosa, por força de lei. 10. Finalmente, como bem destacado nos votos que decidiram os processos relatados pelo e. Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, também não é o caso de falar em violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tendo em vista que não somente foi preservado o montante global da remuneração, mas também efetivamente houve um acréscimo salarial decorrente da mudança legislativa e da substituição dos adicionais, sendo deferido à parte Autora o adicional mais vantajoso. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PEDIDO DE REINCLUSÃO IMEDIATA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, CUMULADO COM O ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. 1. A Lei nº 13.954/2019 dispôs que "é vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso." (art. 8º, § 1º). 2. Se o legislador teve em mira vedar a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço, não decorre daí violação ao princípio constitucional do direito adquirido. 3. Tendo sido legalmente assegurado o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, se o militar assim entender mais vantajoso, não há ofensa à Súmula 359 do STF, que prevê que "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários." 4. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 5. Caso em que, da análise dos contracheques do autor, está claro que não houve qualquer ofensa à irredutibilidade dos proventos. 6. Não há falar em ofensa ao direito adquirido decorrente da redução de parcelas que compõem os critérios legais de fixação dos proventos, pois não houve diminuição de valor na sua totalidade. A modificação introduzida pelo ato legislativo superveniente preservou o montante global da remuneração do autor, não acarretando decesso de caráter pecuniário. 7. Ausência de amparo legal para o autor desejar "o melhor de dois mundos", por meio de um sistema híbrido que lhe possibilite auferir cumulativamente o adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. 8. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 9. Havendo eventual discordância do recorrente ao entender como mais vantajoso o adicional de tempo de serviço, por gerar reflexos financeiros em eventual pensão por morte, deve a parte encaminhar esse pleito à Administração Militar. 10. Pleito recursal antecipatório que tem óbice na Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a parte recorrente busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 8º, § 1º, da Lei 13.954/2019, afastar sua incidência no caso, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). 11. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido” (TRF4, AG 5023845-26.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 13/08/2020). 11. Enfim, o não pagamento cumulativo de um dos adicionais não resulta em ofensa à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos consignada no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, quando não há decréscimo de remuneração. Eventual substituição de adicional somente ocorrerá se o novo benefício for mais vantajoso, fato que já afasta qualquer prejuízo, bem como a alegação de redução de remuneração. 12. No mais, há expressa vedação legal de pagamento concomitante dos citados adicionais aos servidores públicos militares. Logo, não há direito subjetivo da parte Autora à percepção cumulativa de ambos os benefícios. 13. Não provimento do recurso interposto pela parte Autora. 14. Honorários advocatícios pela parte Recorrente em 10% sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/1995), com suspensão do pagamento enquanto a parte credora não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da Gratuidade de Justiça, extinguindo-se a dívida cinco anos após o trânsito em julgado deste Acórdão (artigo 98, § 3º, NCPC).

Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente